Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-09-09
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Rescisória de sentença condenatória - Configuração de ofensa à coisa julgada quanto a determinado período, e de erro de fato quanto a outro – Sentença rescindida, com extinção sem resolução do mérito quanto ao primeiro, e improcedência da demanda indenizatória quanto ao segundo.